Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMINOVO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE DEFEITOS NO PRODUTO APÓS A TRADIÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 54-F). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela demandante Luane Ribeiro de Azevedo contra a Canaã Comércio de Veículos e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., a fim de rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo seminovo, em razão dos graves defeitos apresentados após a tradição. As partes demandadas não compareceram à audiência de conciliação, daí os efeitos decorrente da contumácia (Lei 9.099/1995, artigo 20). Por isso, a sentença ora revista rescindiu o contrato de compra e venda do veículo e o respectivo contrato de financiamento, bem como determinou o retorno das partes ao estado primitivo.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. gravita em torno do reconhecimento (ou não) da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto, dada a alegada ausência de acessoriedade dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo.
III. Uma vez que existe correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto se trata de solidariedade das instituições que participam da cadeia de consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único, cumulado com artigo 25, §1o).
IV. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistência de acessoriedade do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, foi editada a Lei 14.181/2021, que adicionou ao Código de Defesa do Consumidor o artigo 54-F, o qual dispõe: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”.
V. Dessa forma, os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina o do segundo, e a “invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos” (Lei 8.078/1990, artigo 54-F, § 4o). Precedentes TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 1622828, DJe 11.10.2022, e 1a Turma Recursal, acórdão 1391831, DJe 22.1.2022.
VI. Nesse quadro fático, diante da interdependência das avenças, a rescisão do contrato de financiamento constitui consequência lógica da primária rescisão do contrato de compra e venda, assim como a restituição das parcelas pagas e retorno dos envolvidos ao estado anterior. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1647327, DJe 14.12.2022. Irretocável, pois, a sentença.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.